Tribunal: TJSP
Processo: 2018493-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação à penhora rejeitada – Hipótese em que o imóvel foi doado pela Municipalidade de Itapecerica da Serra com cláusula de reversão - Art. 3o da Lei Municipal no 01/68 – Doação do terreno com propósito específico, para atender a coletividade daquele Município – Impugnação acolhida – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2018493-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO ÔNIBUS
SOAMIN LTDA, são agravados IDALINA CORDEIRO DAVI e VIAÇÃO CAMPO
BELO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018493-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47.950 – São Paulo
2
VOTO No : 47950
AGRV.No : 2018493-93.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : AUTO ÔNIBUS SOAMIN LTDA
AGDOS. : IDALINA CORDEIRO DAVI E VIAÇÃO CAMPO BELO
LTDA.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação à penhora
rejeitada
Hipótese em que o imóvel foi doado pela
Municipalidade de Itapecerica da Serra com cláusula de reversão -
Art. 3o da Lei Municipal no 01/68 Doação do terreno com
propósito específico, para atender a coletividade daquele
Município Impugnação acolhida Recurso provido.”
1)
Insurge-se
a
empresa
agravante
contra decisão proferida no cumprimento de sentença
de ação indenizatória que lhe move a coagravada
“Idalina”, na qual o MM. Juiz “a quo” rejeitou a
impugnação à penhora da empresa agravante. Aduz em
síntese que: o imóvel foi doado pela Municipalidade
de Itapecerica da Serra sob condição de atender à
população;
a
penhora
deixará
o
Município
sem
transporte coletivo.
Efetuou-se o preparo.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
A
agravada
“Idalina”
respondeu,
alegando, em síntese que: o imóvel não pertence à
Prefeitura, tampouco é área pública; não há qualquer
restrição para alienação.
É o breve relatório.
2)
Merece acolhimento o presente recurso. Trata-se de impugnação à penhora
relativa a terreno doado originalmente à devedora-
agravante pela Municipalidade de Itapecerica da
Serra (fls.136/141).
Conforme se denota do art. 3o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018493-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47.950 – São Paulo
3
Municipal no 01/68, a doação foi aperfeiçoada com
encargo e prevista a cláusula de reversão ao
Município:
“A alteração da finalidade da
presente
doação,
a
inobservância
das
condições das letras do artigo 2o, bem
como das que constarem da escritura de
doação, implicará, de pleno direito, na
reversão
do
imóvel
ao
Patrimônio
Municipal, independentemente de qualquer
interpelação de pagamento a título de
indenização
pelas
bem
feitorias
realizadas, reversão essa que se operará
livre
de
qualquer
imposto
municipal,
eventualmente incidente sobre tal ato,
salvo
no
que
respeita
às
obrigações
referidas na letra "c", pela infração das
quais a firma beneficiada, respectivamente, perderá o direito à
isenção de tributos municipal, que gravem
o imóvel e se sujeitará às penalidades
fixadas na lei específica. ”
Desta forma, deve prevalecer “in casu”
o interesse público em relação ao particular, sendo
incabível
a
penhora
do
indigitado
imóvel,
independentemente da data em que foi realizada a
doação, tendo em vista o propósito específico para o
qual foi concretizada.
Ademais, o bem serve como garagem para
os ônibus da viação agravante, cuja alienação
certamente
ocasionaria
grande
prejuízo
à
coletividade daquele Município.
No mesmo sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado no curso da execução
Indeferimento com base em elementos já
existentes nos autos Parte que não demonstrou mudança na sua condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018493-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47.950 – São Paulo
4
financeira Recurso desprovido. PENHORA
Execução por título extrajudicial Imóveis
doados pela Prefeitura a executada para a
instalação e desenvolvimento de estabelecimento de ensino superior
-
Doação com encargo, com cláusula de reversão Propriedade não transferida Caráter personalíssimo que impede a
penhora Impenhorabilidade dos direitos de
donatário - Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento 0198052-25.2012.8.26.0000;
Relator Des. ALEXANDRE MARCONDES; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 13/11/2012; Data de
Registro: 14/11/2012; g.n.).
De
rigor,
pois,
o
acolhimento
da
impugnação à penhora com o levantamento da penhora
sobre o imóvel.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador